Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação. ICMS. Antecipação sem substituição tributária. Delegação legal genérica. Tema no 456, da repercussão geral. Auto de infração nulo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração lavrado pela ausência de recolhimento antecipado do ICMS em operação interestadual.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do auto de infração, à luz da legislação local sobre o ICMS.
III – Razões de decidir
3. Ofende ao princípio da legalidade a delegação genérica, ao regulamento do ICMS, das hipóteses de antecipação tributária, conforme decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal (RE no 598.677/RS – Tema no 456).
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 1.254/96.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702709-04.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/24; TJDFT, 0708837-74.2023.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/8/24; TJDFT, APC 0707384-44.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15/2/24.